Tribunal: TJBA
Processo: 8024483-11.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024483-11.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANDRELINA JESUS DOS SANTOS Advogado(s): VINICIUS SILVA DA CRUZ LITISCONSORTE: SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC e outros (2) Advogado(s): EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO. APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. INÍCIO DO BENEFÍCIO EM 16/06/2015. PROCESSO DE INVALIDAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PUBLICADO EM 21/05/2021. RECOMENDAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI FEDERAL Nº 9.784/99. ART. 39 DA LEI ESTADUAL Nº 12.209/2011. DIREITO/DEVER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PARA ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS EXERCIDO QUANDO JÁ DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS. EFEITOS PATRIMONIAIS CONTÍNUOS. TERMO INICIAL. CONTAGEM A PARTIR DA DATA DA PERCEPÇÃO DO PRIMEIRO PAGAMENTO. PRECEDENTE DO STJ. AGINT EM RESP Nº 1.575.541/SC. TERMO FINAL. SUPRESSÃO DEFINITIVA DA PARCELA REMUNERATÓRIA DOS RENDIMENTOS DO SERVIDOR. STF. MS 28953. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO QUE DEVE SER MANTIDA SOBRE AS VANTAGENS RECEBIDAS PELA IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Deve ser concedida a segurança vindicada pela Impetrante que pretende manter o pagamento da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional, que lhe foi conferida em 16/06/2015, por conclusão de curso de pós-graduação em Psicopedagogia. 2. Isto porque, a instauração do procedimento administrativo para apuração de irregularidades detectadas no ato que concedeu à Impetrante vantagem pecuniária referente a progressão funcional por avanço vertical - verificado que foi que o documento apresentado pela Servidora para instruir o seu pedido “não seria reconhecido como válido para a percepção da vantagem solicitada” – somente foi publicado em Diário Oficial de 21/05/2021 (Portaria nº 928/2021 da Secretaria de Educação do Estado da Bahia). 3. De fato, a ordem jurídica prevê que é dever da Administração anular seus próprios atos, quando eivados de vícios de legalidade, podendo revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, sem prejuízo dos direitos adquiridos. Inteligência do art. 53 da Lei Federal nº 9.784/99 e da Súmula 473 do STF. 4. Entretanto, é de se observar também que, com vias a empreender segurança jurídica nas relações travadas entre o Poder Público e seus Administrados, a Lei Federal nº 9.784/99 (que é aplicável de forma subsidiária aos Estados e Municípios, conforme entendimento fixado na Súmula 633 do STJ) em seu art. 54, estabelece um limite à autotutela administrativa, dispondo que o direito à anulação do ato administrativo decai no prazo de cinco anos, contados da data em que esse ato foi praticado ou, no caso de efeitos patrimoniais contínuos, da data da percepção do primeiro pagamento, cujo prazo somente pode ser interrompido por medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. 5. Outrossim, para o referido prazo - aplicável tanto aos atos nulos quanto aos anuláveis - o termo inicial nas relações de trato sucessivo é o primeiro pagamento efetuado. Precedente do STJ. 6. No que refere ao termo final da contagem do prazo decadencial, o STF no julgamento do MS 28.953, adotou o entendimento de que o art. 54 da Lei 9.784/99 deve considerar a concreta supressão da parcela remuneratória dos rendimentos do Servidor. 7. “Em cinco anos tem que estar anulado o ato administrativo, sob pena de incorrer em decadência” (trecho do voto do Ministro Luiz Fux que acompanhou a Relatora no MS 28953, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 28/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 27-03-2012 PUBLIC 28-03-2012 RTJ VOL-00235-01 PP-00092). 8. Portanto, transcorridos 05(cinco) anos e 07(sete) meses sem que a supressão definitiva do pagamento do benefício tenha se concretizado, ultrapassado o prazo decadencial de mais de 5 (cinco) anos, conforme a previsão do art. 54, da Lei nº 9.784/99, sem a conclusão do procedimento instaurado pela Administração. Precedentes. 9. Gratificação que deve ser mantida sobre os proventos da Impetrante. 10. Direito líquido e certo a ser amparado nessa via mandamental. 11. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Mandado de Segurança n. 8024483-11.2021.8.05.0000, figurando como Impetrante ANDRELINA JESUS DOS SANTOS e impetrado o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, para determinar que a Autoridade apontada coatora mantenha o pagamento da parcela referente à gratificação de estímulo por avanço vertical, nos termos em que fora concedida através do ato publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia nº 21790, de 03/10/2015, tendo em vista que o Processo de Invalidação de Ato Administrativo foi instaurado quando já decorrido o prazo decadencial previsto pela legislação de regência, nos termos do voto do Relator.